Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0748239-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 252590739 e declaratórios rejeitados no id. 253543613 dos autos originários n. 0717816-13.2022.8.07.0001), que indeferiu nova avaliação dos bens objeto da conversão da execução em perdas e danos. Eis o teor da decisão, no que interessa: Inicialmente, quanto ao pedido de nova perícia, não vislumbro elementos que justifiquem sua realização. A avaliação pericial indireta, embora realizada há mais de um ano, refere-se a bens móveis usados — tais como vestuário, eletrodomésticos e objetos pessoais — que, por sua natureza, não sofrem variação significativa de valor em curto prazo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reavaliação somente se justifica diante de demonstração concreta de desvalorização relevante, o que não se verifica nos autos. Ademais, a perícia realizada encontra-se devidamente fundamentada e apta a subsidiar o cumprimento da sentença. A executada-agravante alega que o valor do débito foi apurado em laudo pericial indireto datado de 25/07/2024, o qual avaliou bens móveis sujeitos à rápida depreciação, como vestuário, calçados, eletrônicos e mobiliário. Sustenta que a utilização de avaliação pretérita majora indevidamente o valor da condenação e gera risco de enriquecimento ilícito do agravado, em violação ao art. 884 do Código Civil. Defende a necessidade de nova perícia, conforme autorizado pelo art. 873, II, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Em regra, a avaliação do bem penhorado se inclui nas etapas do procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 870 e seguintes do CPC. Já a nova avaliação é cabível nas hipóteses elencadas no art. 873 do CPC. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Com efeito, mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza nova avaliação, conforme já manifestado por esta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 873 do CPC prevê que a realização de outra avaliação do bem penhorado é admitida quando houver erro ou dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, assim também se posteriormente for constatado que o valor não corresponde à realidade, mesmo que na hipótese de sua depreciação ou eventual valoração. 2. O decurso do lapso temporal entre a data de avaliação e a decisão que determinou a adjudicação do bem, exclusivamente, não é suficiente para a admissão de nova avaliação, bem como para infirmar o laudo de avaliação anteriormente elaborado por Oficial de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07080761020178070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. 1. O valor do imóvel, objeto de ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença, foi objeto de acordo entre as partes e determinado na sentença objeto de cumprimento. 2. A mera alegação do transcurso de lapso temporal, por si só, não autoriza a realização de nova avaliação do imóvel, sem prejuízo da realização de posterior atualização monetária do seu valor. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 0701567-87.2021.8.07.9000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022. Grifado.) A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado”; “para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação”. Sem essa providência, porquanto “ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação”. (AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 14/05/2010). No caso, foi realizada avaliação indireta, em 25/07/2024 (id. 205325926 na origem), dos bens objeto da conversão da execução em perdas e danos. Agora, a executada-agravante requer nova avaliação, alegando defasagem pelo decurso do tempo. Todavia, como anotou o juízo de origem, “A avaliação pericial indireta, embora realizada há mais de um ano, refere-se a bens móveis usados — tais como vestuário, eletrodomésticos e objetos pessoais — que, por sua natureza, não sofrem variação significativa de valor em curto prazo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reavaliação somente se justifica diante de demonstração concreta de desvalorização relevante, o que não se verifica nos autos”. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator